Tribunal: TJDFT
Processo: 0717496-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TESES RECURSAIS NÃO DEDUZIDAS NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FÉRIAS. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. FRUIÇÃO SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para determinar o cancelamento do período de férias do autor relativo ao ano de 2020, designada para os dias 10/11/2021 a 09/12/2021, uma vez que estava em gozo de licença para tratamento da própria saúde. Em suas razões recursais, defende não haver previsão legal para interrupção de férias na situação tratada nos autos, conforme arts. 13 e 20 da Portaria no 1.090 da PMDF e que a interpretação deve ser restritiva. Assim, defende que a licença para tratamento de saúde sem baixa hospitalar não impede o gozo de férias, interpretando a legislação no sentido de não poder a administração suspender ou suprimir o período de férias do policial com base em licença anterior, compensando o período que permaneceu ausente.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Inicialmente, verifica-se que parte dos argumentos tecidos nas razões recursais não foram deduzidos perante o Juízo de origem de forma expressa na contestação. São eles: violação aos arts. 2o e 37 da Constituição Federal, bem assim à Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante no 37. Portanto, diante da inovação recursal, não conheço do recurso neste ponto, sob pena de supressão de instância. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
IV. Com efeito, percebe-se da documentação que acompanha os autos que o autor estava em gozo de licença para tratamento da própria saúde entre 19/10/2021 e 16/01/2022, ID 40254378. Não obstante, houve marcação compulsória de férias entre 10/11/2021 e 09/12/2021, referente ao ano de 2020, ID 40254381.
V. A controvérsia entre as partes limita-se à aplicação ao caso dos arts. 4o, 13o e 20 da Portaria no 1.090 da PMDF. A partir da leitura dos art. 63 a 69 do Estatuto da Polícia Militar, não merecem prosperar as alegações de que a matéria estaria inteiramente regulada por atos infralegais, justamente porque o Estatuto traça diretrizes transparentes sobre o tema, cujo conteúdo deve ser observado pelos atos regulamentares. O artigo 63, § 2.o do Estatuto da Polícia Militar dispõe que a concessão e o gozo de férias não são prejudicados pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, bem como não é anulável o direito a essa licença, estando previstas as causas de interrupção em seu § 3.o: somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital.
VI. A Portaria n.o 1.090 da PMDF deve apenas regulamentar a lei, pelo que seu artigo 13, § 4.o, não pode ser interpretado em sentido contrário ao que traz o Estatuto. O direito a férias não pode ser prejudicado pelo gozo de licença a saúde, exceto nos casos excepcionais indicados no § 3o do Estatuto; ressalte-se que o § 4.o prevê que se não for possível o gozo de férias - interrupção - por motivo de baixa hospitalar ou por transferência para a inatividade, os policiais farão jus ao cômputo dobrado no momento da transferência para a inatividade. A norma em comento reflete a proteção do direito constitucional de férias do servidor militar.
VII. A licença para tratamento de saúde e as férias são institutos jurídicos diferentes: um voltado para a recuperação de saúde e o outro destinado ao descanso remunerado do servidor. O fato de não estar internado em leito hospitalar não significa dizer que a pessoa está em condições suficientes de saúde para gozar do direito às férias. Por isso, a interpretação "a contrário sensu" do art. 13 e art. 20 da Portaria n.o 1.090/2019, conforme pretendida pelo Distrito Federal, no sentido de somente haver a interrupção das férias em caso de internação hospitalar, não é admissível.
VIII. O policial militar não pode estar simultaneamente afastado por dois motivos; ou estará de férias ou estará em tratamento de saúde; ademais, o art. 16 da mencionada Portaria indica que é possível a reprogramação do calendário de férias por interesse do policial militar, cabendo ao Comandante da Unidade justificar a necessidade do serviço apta a não permitir a remarcação de férias, havendo também outras limitações ao direito, como as inscritas nos artigos 17 a 19. Diante desse quadro, não é possível cumular o período de férias com o de licença para tratamento de saúde, de modo que o policial em licença para tratamento de saúde deverá gozar das férias após o término da licença.
IX. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1618598, 07109625520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022; Acórdão 1600660, 07663983320218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022; Acórdão 1360629, 07548695120208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021.
X. Recurso CONHECIDO EM PARTE e NÃO PROVIDO.
XI. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.